Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719793-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIAS CORDEIRO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABDIAS CORDEIRO DIAS para reformar a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no. 0703652-60.2020.8.07.0018, que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial. A parte agravante alega, em síntese, que o Distrito Federal deixou de efetuar o pagamento de valores referentes ao adicional noturno devido ao recorrente, apesar do reconhecimento administrativo do débito. Requer o deferimento da medida liminar para determinar o pagamento imediato do valor devido. É o sucinto relatório. Decido. Neste momento, verifico que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. O ato que concede, em sede de tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei no. 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. No mesmo sentido, o deferimento de medida judicial de caráter antecipatório contra a Administração Pública encontra óbice legal quando visa à liberação de recurso ou inclusão em folha de pagamento de valores em favor de servidor público (art. 2o-B da Lei no. 9.494/97), sendo necessário o trânsito em julgado da sentença para sua execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito